Tribunal: TJMT
Processo: 1018609-57.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018609-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SANDRA MARQUES COSTA - CPF: 632.197.351-34 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO.
PSERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E SANEAMENTO. FATURAS EXORBITANTES. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO DAS FATURAS.
CONCLUSÃO INCORRETA NO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO, SEM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
316071898 - R.I. nº 1018609-57.2025.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado do Autor, reformando a sentença para desconstituir as faturas questionadas com o refaturamento.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- do erro material.

O erro material sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei nº 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2ª S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJRS – TRFP – ED nº 71009361668 – relª. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020
); (
TJMS – 1ª CC - Embargos de Declaração Cível nº 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
); (
TJMT – 3ª T – RI nº 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

No caso, o erro material se constitui na conclusão do acórdão, no trecho:
“1.1) desconstituir as faturas questionadas (julho e agosto/2024)”,

quando, na verdade, deveria constar: “
1.1) desconstituir as faturas questionadas (fevereiro e março/2025)”
;.

Dessa forma, impõe-se a correção da parte dispositiva do acórdão, sem alteração do resultado.

Ainda, com relação ao item 1.2.3 do dispositivo, o setor de saneamento básico, regulado pela Lei nº 11.445/2007 e Lei nº 14.026/2020, não possui norma equivalente à Resolução ANEEL nº 1.000/21 que discipline especificamente:
- critérios para refaturamento em caso de erro de medição; - metodologia de cálculo das diferenças; - tarifa aplicável (época do consumo ou da correção); - índice de atualização monetária.

O art. 326, II da Resolução ANEEL estabelece critérios objetivos, razoáveis e tecnicamente adequados: aplicação da tarifa vigente à época da ocorrência e atualização pelo IPCA. Tais critérios são plenamente aplicáveis ao saneamento básico, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar o erro material apontado;
1.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:

“
Isto posto: 1- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para: 1.1) desconstituir as faturas questionadas (fevereiro e março/2025); 1.2) determinar a Empresa Recorrida: 1.2.1) emita refaturamento para o consumo dos períodos, com fixação de kwh, sobre a média dos últimos 6 (seis) ciclos, efetivamente consumidos pela Recorrente; 1.2.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...), da época em que deveriam terem sido faturadas, excluída a multa da origem, com nova fixação; 1.2.3) faça correção da fatura, nos termos do art. 326, II da Resolução nº 1.000/21-ANEEL (atualizada pela Res. nº 1.059/2023-Aneel); 1.2.4) que as faturas devem ser emitidas com prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre emissão/entrega a consumidora e data para pagamento; 1.3) indeferir o dano moral. 2- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários. 3- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.”
;
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025